Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-18.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por réu, condenado solidariamente em demanda indenizatória decorrente de erro médico, na qual suscita ilegitimidade passiva, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e nulidade da prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o hospital apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; (iii) determinar se o laudo pericial é nulo por extrapolar os limites do debate processual ou por deficiência técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade de hospitais e clínicas decorre objetivamente de falha na prestação de serviços hospitalares ou de atos de médicos a eles vinculados por relação de emprego ou subordinação, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.769.520/SP e AgInt no AREsp 1.643.326/PR).
4. O hospital apelante não comprovou a inexistência de vínculo do médico que atendeu a paciente em seu pronto-socorro, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual se reconhece sua legitimidade passiva.
5. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia restringe-se à apuração de erro médico e da responsabilidade solidária do hospital, matérias que demandam essencialmente prova técnica e documental, suficientes para formar o convencimento judicial (CPC, arts. 370 e 282, §1o).
6. Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois não houve prescrição de repouso no atendimento inicial, nem provas de que eventual descumprimento teria causado o agravamento da lesão.
7. O laudo pericial atende aos requisitos do art. 473 do CPC, apresenta fundamentação clara, responde aos quesitos das partes e se mantém dentro dos limites do objeto da perícia, inexistindo nulidade. Além disso, o fato de a perita ser generalista não compromete a validade do laudo, pois o caso clínico examinado é de competência de médico com formação geral.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O hospital responde objetiva e solidariamente por erro médico cometido por culpa de profissional vinculado ao seu corpo clínico; 2. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia depende de prova técnica e documental já constante dos autos; 3. O laudo pericial que cumpre os requisitos legais e enfrenta adequadamente os quesitos não é nulo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 373, II, 282, §1o, 473 e 1.013, §1o. CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.520/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.05.2019, DJe 24.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.643.326/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 20.10.2020; TJDFT, Ap. Cível 0710955-33.2017.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 04.02.2025.